Tribunal: STJ
Processo: 0461349-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054525 - SP(2025/0461349-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO LACERDA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO. REQUISITO
SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente desta Corte Superior que
indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a retificação da data-base para
habeas corpus
progressão ao regime aberto, considerando como marco inicial a data de aquisição do requisito
objetivo.
2. O agravante sustenta que o cálculo da pena considerou incorretamente como data-base o dia
em que foi promovido ao regime semiaberto, ao invés da data de aquisição do lapso temporal
necessário para progressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a data-base para nova progressão de regime deve
ser fixada na data de preenchimento do requisito objetivo ou na data de preenchimento do último
requisito necessário, o subjetivo, conforme previsto no
da Lei de Execução Penal.
art. 112
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial para nova
progressão de regime deve ser a data em que o apenado implementou todos os requisitos
necessários, tanto o objetivo quanto o subjetivo, conforme o
da Lei de Execução Penal.
art. 112
5. O requisito subjetivo para progressão de regime é considerado preenchido no momento da
realização do exame criminológico favorável ao reeducando, quando determinado, não bastando
apenas o atestado de boa conduta.
6. No caso em análise, o último requisito preenchido foi o subjetivo, com a realização do exame
criminológico em
sendo esta a data adotada como marco inicial para a contagem do
5/12/2024,
lapso para progressão ao regime aberto.
7. O entendimento do Tribunal
está em conformidade com a jurisprudência do Superior
a quo
Tribunal de Justiça, não havendo manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54724493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cd65c6c8-3e81-44c4-b777-922249e83e1a

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial para nova progressão de regime deve ser a data em que o apenado
implementou todos os requisitos necessários, tanto o objetivo quanto o subjetivo, conforme o
2.
da Lei de Execução Penal.
art. 112
O requisito subjetivo para progressão de regime é
considerado preenchido no momento da realização do exame criminológico favorável ao
reeducando, quando determinado, não bastando apenas o atestado de boa conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal,
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
art. 112;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no n. HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares
819.271/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
15/6/2023;
780.829/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
31/3/2023;
AREsp n. 2.017.158/SP,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 14/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cd65c6c8-3e81-44c4-b777-922249e83e1a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054525 - SP (2025/0461349-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO LACERDA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS PROGRESSÃO
DE REGIME. DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO. REQUISITO SUBJETIVO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente desta Corte Superior que
indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a retificação da data-base para
habeas corpus
progressão ao regime aberto, considerando como marco inicial a data de aquisição do requisito
objetivo.
2. O agravante sustenta que o cálculo da pena considerou incorretamente como data-base o dia em
que foi promovido ao regime semiaberto, ao invés da data de aquisição do lapso temporal
necessário para progressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a data-base para nova progressão de regime deve
ser fixada na data de preenchimento do requisito objetivo ou na data de preenchimento do último
requisito necessário, o subjetivo, conforme previsto no
da Lei de Execução Penal.
art. 112
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: f5f6c967-fab6-490c-b03b-0a9c8848c725

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial para nova
progressão de regime deve ser a data em que o apenado implementou todos os requisitos
necessários, tanto o objetivo quanto o subjetivo, conforme o
da Lei de Execução Penal.
art. 112
5. O requisito subjetivo para progressão de regime é considerado preenchido no momento da
realização do exame criminológico favorável ao reeducando, quando determinado, não bastando
apenas o atestado de boa conduta.
6. No caso em análise, o último requisito preenchido foi o subjetivo, com a realização do exame
criminológico em
sendo esta a data adotada como marco inicial para a contagem do
5/12/2024,
lapso para progressão ao regime aberto.
7. O entendimento do Tribunal
está em conformidade com a jurisprudência do Superior
a quo
Tribunal de Justiça, não havendo manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial para nova progressão de regime deve ser a data em que o apenado implementou
todos os requisitos necessários, tanto o objetivo quanto o subjetivo, conforme o
da Lei de
art. 112
2.
Execução Penal.
O requisito subjetivo para progressão de regime é considerado preenchido no
momento da realização do exame criminológico favorável ao reeducando, quando determinado,
não bastando apenas o atestado de boa conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal,
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
art. 112;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no n. HC n. 819.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 780.829/SP, Rel. Min.
15/6/2023;
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
31/3/2023;
AREsp n. 2.017.158/SP,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 14/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
PAULO SERGIO LACERDA
proferida pelo Ministro Presidente, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante afirma que constou, incorretamente, no cálculo de pena
como data-base para progressão ao regime aberto o dia em que foi promovido ao semiaberto.
Sustenta que o dia a ser considerado deve ser o da aquisição do lapso temporal necessário (9/1
/2024).
Documento eletrônico VDA53816598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: f5f6c967-fab6-490c-b03b-0a9c8848c725

Requer, ao final, o provimento do recurso para retificar a data-base para 9/1/2024 (data
da aquisição do requisito objetivo).
Mantida a decisão agravada, os autos me foram distribuídos para julgamento do agravo
regimental.
.
É o relatório
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
O agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão ora
agravada, motivo pelo qual a mantenho em seus exatos termos, abaixo reproduzidos:

"A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento
de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
Habeas Corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato
judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação
quanto à controvérsia apresentada:
Conforme se extrai dos autos, o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto
foi alcançado em
(fls. 42), enquanto o subjetivo somente após a conclusão do
09/01/2024
exame criminológico, em
(fls. 63/64).
05/12/2024
Segundo prevê o artigo 112 da Lei de Execução Penal, o termo inicial para a progressão
ao regime aberto deverá ser a data em que o sentenciado preencheu todos os requisitos
necessários, o objetivo e o subjetivo. Portanto, o marco inicial se dará,
consequentemente, após o preenchimento do último requisito atingido.
[...]
Com efeito, no caso em apreço, o último requisito preenchido foi o subjetivo, com a
realização do exame criminológico, data adotada, acertadamente, como marco inicial
para a contagem do lapso para a progressão ao regime aberto (fls. 8- 9).
Segundo entendimento firmado nesta Corte, o termo inicial para nova progressão de
regime terá como data-base a efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo,
ou seja, a data em que o apenado teria direito ao benefício, levando em conta a natureza
meramente declaratória da decisão que o concede.
Também está firmada no STJ a orientação de que o requisito subjetivo estará
preenchido no momento da realização do exame criminológico favorável ao
reeducando, quando determinada a sua elaboração, não bastando o atestado de boa
conduta.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO. MARCO INICIAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
Documento eletrônico VDA53816598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: f5f6c967-fab6-490c-b03b-0a9c8848c725

CONSTATAÇÃO DO ÚLTIMO REQUISITO SUBJETIVO. PREENCHIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.
1- [...] In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito
subjetivo somente restou implementado no momento da realização do exame favorável
ao ora agravante, qual seja, dia
(fl. 70), razão pela qual deve ser considerado
10/10/2021
como data-base para a progressão de regime, mesmo estando o requisito objetivo
preenchido em momento anterior. Portanto, o termo inicial para nova progressão de
regime deverá ser a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo
descritos no
da Lei de Execução Penal, e não a data do efetivo ingresso do
art. 112
apenado no regime atual, ou a data em que deferida a progressão de regime. IV - Nos
termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Os requisitos para a progressão de
regime não se limitam à verificação do lapso temporal e do atestado de conduta
carcerária.
Desse modo, pode-se concluir que somente com a conclusão do exame criminológico foi
implementado o último requisito pendente para a progressão de regime"(AgRg no HC n.
734.687/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
6/5/2022)
Agravo regimental desprovido.(AgRg no
relator Ministro Messod
REsp n. 2.017.158/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
) 2- No caso, o
7/3/2023,
14/3/2023.
Tribunal, em consonância com tal diretriz jurisprudencial, considerou como data-base
para a nova progressão de regime prisional, o dia em que foi realizado o exame
criminológico, e se implementou, em consequência, o último requisito (subjetivo).
3- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 819.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.6.2023.)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. IMPLEMENTAÇÃO DE REQUISITOS SUBJETIVOS
E
OBJETIVOS.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A jurisprudência assente deste Tribunal considera que, sendo determinada a realização
de exame criminológico complementar, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no
momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser
considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo
preenchido em momento anterior. Caso dos autos. Precedente: HC n. 414.156/SP,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
(AgRg no HC n. 620.573/SP,
29/11/2017
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
7/12/2020)
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado,
o que autoriza a sua manutenção.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 780.829/SP, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 31.3.2023.)
Ainda nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay
REsp n. 2.017.158/SP,
Neto, Quinta Turma, DJe de 14.3.2023.
Nessa linha, o entendimento do Tribunal
está em conformidade com a
a quo
jurisprudência do STJ.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do RISTJ,
art. 21
art. 210,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Documento eletrônico VDA53816598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: f5f6c967-fab6-490c-b03b-0a9c8848c725

Intimem-se." (e-STJ, fls. 120-122).

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:11
Código de Controle do Documento: f5f6c967-fab6-490c-b03b-0a9c8848c725

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.525 / SP
Número Registro: 2025/0461349-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000215104320238260041 00042433520258260026 00506931519998260554 215104320238260041
42433520258260026 506931519998260554
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE NOVAES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO SERGIO LACERDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO SERGIO LACERDA (PRESO)
ADVOGADO : ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:44
Código de Controle do Documento: 2b7f90b9-888e-4534-ba00-408d242e0622

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:44
Código de Controle do Documento: 2b7f90b9-888e-4534-ba00-408d242e0622